Tribunal: TJMT
Processo: 1005750-76.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005750-76.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PIORELO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.429.088/0001-90 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), PIORELO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.429.088/0001-90 (REPRESENTANTE), WAGNER TADEU ESTEVES LIMA - CPF: 182.280.381-00 (EMBARGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), IRANI NUNES DE ASSIS ESTEVES - CPF: 237.557.171-15 (EMBARGADO), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO), PIORELO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.429.088/0001-90 (EMBARGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), IRANI NUNES DE ASSIS ESTEVES - CPF: 237.557.171-15 (EMBARGANTE), WAGNER TADEU ESTEVES LIMA - CPF: 182.280.381-00 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Wagner Tadeu Esteves Lima e Irani Nunes de Assis Esteves Lima em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1005750-76.2020.8.11.0003 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e obscuridade.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o v. acórdão foi omisso, contraditório e obscuro, pois, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, deixou de observar que a embargada deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo ser aplicado o princípio da causalidade na espécie.

Seguem sustentando, que diante da declaração de quitação das parcelas consignadas, sucumbiram minimamente na demanda, devendo ser aplicado o quanto disposto no parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Firmes no seu propósito, alegam que o v. acórdão também foi omisso e obscuro ao afastar a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, uma vez que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que os declaratórios interpostos pela embargada foram meramente protelatórios.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 105587958), pugnando pela rejeição do recurso, bem como pela condenação dos embargantes ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
No mérito
, Piorelo Participações Ltda. sustenta que a retificação do valor da causa determinado na r. sentença foge a realidade fática e do quanto estabelecido no art. 292, inc. II, do CPC.

Segue sustentando que a demanda foi proposta, em razão da dúvida sobre quem deveria, de forma legítima, receber o pagamento a ser consignado, nos termos do art. 335, inc. IV, do C. Civil, razão pela qual não pode realizar os referidos pagamentos até o saneamento da dúvida, sob pena de ser cobrado novamente no futuro, mormente pelo fato a existência de áreas devolutas.

Firme no seu propósito, alega que o imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes está com sua regularidade fundiária comprometida, estando inapta para qualquer transação comercial, por se tratar de área devoluta
. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente, nos termos da inicial, com a inversão do ônus sucumbencial e o afastamento da multa aplicada pela interposição dos embargos de declaração. Subsidiariamente, pleiteia que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios seja feita de forma pro rata, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Por outro lado, Wagner Tadeu Esteves Lima e Irani Nunes de Assis Esteves Lima recorrem defendendo que a ação deve ser julgada totalmente improcedente, ante a ausência das hipóteses elencadas no art. 335, do C. Civil, com a condenação da autora ao pagamento de juros, correção monetária e multa contratual. Pugnam pela reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que, pelo que se denota dos autos, conforme já relatado pelo i. Desembargador que apresentou o voto condutor, a origem da relação jurídica está afeta ao contrato de compra e venda de imóvel rural firmado entre os litigantes, em 10.07.2015, que tem por objeto a área de terras denominada ‘Fazenda Califórnia’, de propriedade dos réus, contudo, a autora aduz que boa parte do aludido imóvel pode ser declarado como área devoluta do Estado de Mato Grosso, com base em estudo do INTERMAT a ser concluído, de modo que não pode continuar pagando as parcelas do pacto em questão para os vendedores, razão pela qual ajuizou a presente ação para consignar a parcela XIII e seguintes da cláusula terceira do mencionado pacto.

[...]

Ultrapassada essa questão, é sabido que a ação de consignação em pagamento é manejada quando o pagamento não pode ser realizado em virtude de recusa do credor em recebê-lo ou em dar quitação ou ainda quando existir obstáculo fático ou jurídico alheio à vontade do devedor, que impossibilite o pagamento eficaz.

Nesse ponto, cabe mencionar, de pronto, que a alegação dos réus, de que o contrato foi livremente pactuado entre as partes, não justificando o atraso no pagamento das prestações convencionadas, não tem a sustentabilidade necessária para ensejar a reforma do entendimento esposado na r. sentença neste particular.

Entretanto, também não se desconhece que a regra processual aponta que nas demandas consignatórias o ônus da prova recai, em regra, sobre a parte autora, de modo que a ela compete demonstrar a consignação do montante correspondente a quitação do contrato e de que houve recusa injustificada dos réus.

Com efeito, ainda que a empresa autora defenda que houve a quitação total do pacto com a consignação realizada em Juízo, aliada a uma possível conclusão do INTERMAT de que parte do imóvel é do Estado de Mato Grosso, tenho que não apresentou provas robustas de suas alegações.

No tocante a suposta quitação da obrigação, não há provas cabais que demonstrem tal situação, restando em mera alegação.

Quanto a conclusão do INTERMAT, de que parte do imóvel é área devoluta, pertencendo ao Estado de Mato Grosso, entendo, conforme bem salientado pelo MM. Juiz, que tal situação da ensejo a uma eventual revisão de contrato, o que não é permitido em ação de consignação em pagamento.

Destarte, peço licença ao MM. Juiz para transcrever parcela de sua decisão, que passa a fazer parte da fundamentação dessa decisão, verbis:

“Assim sendo, a parte autora não se desincumbira do ônus que recai sobre si ao não demonstrar nos autos que
1)
depositara a importância correspondente à quitação da obrigação contratualmente assumida (fls.27/39 – correspondência ID 30885530) e,
2)
a parte ré injustamente impedira o cumprimento da obrigação (art.373, CPC).

Frise-se que a obrigação é vínculo (sujeição coercitiva), na qual se verifica a limitação da liberdade do
réus debendi,
esta situação jurídica transitória extinguir-se-á quando a obrigação for cumprida (integralmente) pelo devedor.

Todavia, no caso dos autos, o valor consignado não é capaz de extinguir a totalidade da obrigação, sendo a pretensão da parte autora desairosa, pois, que a discussão extra-autos promovida pela parte ré (fls.42/43 – correspondência ID 30886004), não se enquadra nos termos do artigo 335 do Código Civil Brasileiro.

No mesmo trilho, sequer poderá ser considerada revisional incidental de cláusulas contratuais admitidas no procedimento de consignação em pagamento pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 436.842/RS), o procedimento administrativo no21473/2018-INTERMAR, eis que este não visa revisão contratual, mas anulação parcial do contrato objeto dos presentes autos, o que não é admitido em procedimento especial-híbrido como a consignação em pagamento. Destaque-se, ainda, que a parte autora pugnara na peça vestibular, apenas e tão somente, pela consignação da importância e consequente extinção da obrigação junto aos réus-credores, não requerendo/pretendendo a revisão do contrato que vincula das partes
(fl.09 – correspondência ID 30885510, fl.06).

[...]

A parte autora não enquadrara sua pretensão no disposto nos artigos 334 e seguintes do Código Civil, eis que não comprovara que a parte ré injustamente recusara-se a receber a importância ora depositada nos autos.

Nesta senda, considerando que a obrigação da parte autora-devedora consubstancia-se em obrigação sucessiva, verifica-se que a parte autora não pretendia consignar as demais prestações [sucessivas], não tendo intenção alguma de seguir o Enunciado 60 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) o qual dispõe:

“Na ação de consignação em pagamento que tratar de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a consignar sem mais formalidades as que se forem vencendo, enquanto estiver pendente o processo”.

A parte autora instalara-se em situação bastante incomoda, eis que não há supedâneo jurídico a alicerçar integralmente a sua pretensão, mesmo porque o valor que a parte autora consignara nos autos às (fls.91/92 – correspondência ID 30994544 a ID 30994546) equivale à integralidade da parcela vencida, em 01/04/2020
(item XIII)
e, à parte (67,27%) da parcela vencida, em 03/06/2020
(item XIV).

Contudo, insta evidenciar que há possibilidade de provimento parcial nas ações de consignação em pagamento – quando consignada importância correspondente ao cumprimento parcial da obrigação
.

[...]

Finalmente, “a sentença se limita a reconhecer a eficácia liberatória do depósito promovido pelo devedor. O que extingue, portanto, a dívida não é a sentença, mas o depósito do devedor. A sentença proclama apenas essa extinção” (Theodoro Junior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Procedimentos especiais – vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p.13), destarte, há que ser declarada a extinção da obrigação [até o limite do valor consignado nos autos] no concernente, apenas e tão somente, aos itens ‘XIII’, ‘XIV’ e ‘XV’, no valor de R$294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais) cada item/parcela e parcialmente (na ordem de 33,91% – equivalente à quitação do importe de R$133.635,00 de um total de R$394.000,00) do referido item ‘XVI’ do Contrato de (fls.27/39 – correspondência ID 30885530), eis que o valor depositado/consignado nos autos corresponde à importância correlata/equivalente, apenas e tão somente, às estas prestações, estando vigentes os demais termos da obrigação assumida pela parte autora (pacta sunt servanda).

” (id. 73447494 – negritei)

Assim sendo, embora as partes aleguem que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Desse modo, a r. sentença deve ser mantida nesse ponto.

De outra banda, sendo as parcelas consignadas dentro do prazo pactuado na avença, inexiste atraso do devedor nessa questão específica e, por consequência, não há que se falar na incidência de juros, correção monetária e multa contratual.

Quanto ao ônus sucumbencial,
verifico que a r. sentença merece reforma no que tange a condenação da autora ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial. Explico
.

Com o devido respeito, resta evidente que a demanda foi julgada parcialmente procedente, sendo cada litigante, em parte, vencido e vencedor, devendo os mesmos arcarem de forma pro rata com o pagamento dos honorários advocatícios e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos do preceitua o do art. 86, caput, do CPC.

Por fim, no que se refere a multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, aplicada pelo MM. Juiz em face da interposição dos aclaratórios pela autora, entendo que o mesmo não agiu com o costumeiro acerto, pois, tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que, definitivamente, não se observou na espécie
.

Assim, a r. sentença merece reforma parcial para, apenas e tão somente, condenar as partes ao pagamento pro rata dos honorários advocatícios e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos do art. 86, caput, do CPC, bem como para afastar a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, aplicada em desfavor da autora.”
(id. 96923997 – negritei e grifei)

À vista disso, em que peses as alegações dos recorrentes, resta evidente a ausência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão quanto a condenação das partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, pois, foi reconhecido o cabimento da ação de consignação em pagamento, sendo de clareza solar que os mesmos deram causa ao ajuizamento da demanda.

Não obstante, não há que se falar em sucumbência mínima na espécie, tendo em vista que foi declarada a extinção parcial do débito de R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais) referente as prestações dos itens XIII, XIV e XV, e do valor equivalente a 33,91% (trinta e três vírgula noventa e um por cento) do importe de R$ 133.635,00 (cento e trinta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais) do item XVI, todos do contrato de compra e venda de imóvel rural e bens imóveis firmado entre as partes, motivo pelo qual deve ser aplicado o quanto disposto no art. 86,
caput
, do CPC.

Avançando na elucidação da celeuma, inexistiu qualquer omissão e obscuridade no afastamento da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, aplicada pelo MM. Juiz em face da interposição dos aclaratórios pela empresa embargada, tendo em vista que a referida penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que definitivamente não se observou na espécie, tanto que foi dado provimento ao apelo interposto pela mesma.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço à embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Redator Designado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021